Tribunal: TJSP
Processo: 1002193-83.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL– Extinção do processo – Insurgência do exequente acerca da necessidade da inversão do ônus da prova – Cabimento – Cabe ao Banco apresentar os extratos pleiteados– Constitui dever da instituição financeira zelar pela guarda dos documentos referentes aos seus clientes – Documentação acostada após a prolação da r. sentença –

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL– Extinção do processo – Insurgência do exequente acerca da necessidade da inversão do ônus da prova – Cabimento – Cabe ao Banco apresentar os extratos pleiteados– Constitui dever da instituição financeira zelar pela guarda dos documentos referentes aos seus clientes – Documentação acostada após a prolação da r. sentença – Extratos bancários que comprovam a titularidade da conta, a existência de saldo e data base na primeira quinzena do mês – Sentença reformada – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002193-83.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante JOSE
CARLOS BRANDINA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A
.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção do processo

Insurgência do exequente acerca da necessidade da inversão do
ônus da prova Cabimento Cabe ao Banco apresentar os
extratos pleiteados Constitui dever da instituição financeira
zelar pela guarda dos documentos referentes aos seus clientes
Documentação acostada após a prolação da r. sentença

Extratos bancários que comprovam a titularidade da conta, a
existência de saldo e data base na primeira quinzena do mês
Sentença reformada Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 126/129,
com fundamento no inciso IV, do artigo
485 do Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela o credor, objetivando
reformar o julgado, alegando que a
extinção do processo ocorreu de forma
equivocada, pois cabe ao Banco apresentar
os extratos solicitados.
O recurso foi regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo , a extinção da execução
ocorreu de forma equivocada, pois cabe ao
Banco apresentar os extratos referentes
à conta da titularidade do autor.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“Conforme a jurisprudência
do Superior
Tribunal de Justiça, 'a obrigação da instituição
financeira de exibir os extratos bancários necessários
à comprovação das alegações do correntista decorre
de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada
pelas normas do Código do Consumidor, de integração
contratual compulsória, não podendo ser objeto de
recusa nem de condicionantes,
em face do princípio da
boa-fé objetiva'. Do mesmo modo, 'é cabível a inversão
do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários' ”.1 (grifamos)
Ressalte-se que a instituição
financeira tem o dever de guardar a
documentação
de
cada
cliente
pelo
1 STJ. AgRg. no AREsp. no 238075/RS. 4a Turma. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J.
10.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
período relativo ao prazo prescricional de
eventual ação, sendo de todo inadmissível
qualquer recusa no fornecimento das
informações relativas aos dados dos
titulares da conta-poupança pleiteada.
Sobre tal tema, é o entendimento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS

SÓ
DEVEM
SER
GUARDADOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE CINCO ANOS,
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 2.025/93 DO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL.
DESCABIMENTO.

OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO
DOS DOCUMENTOS

DURANTE
O
PRAZO
PRESCRICIONAL

PARA
A
EVENTUAL
PROPOSITURA

DE
DEMANDA.
PRECEDENTES
DO C. STJ”. 2 (grifamos)
“Medida
Cautelar
de
Exibição
de
Documentos - Planos econômicos - Dever de guarda
dos documentos - Obrigação do banco manter em
arquivo os documentos pelo prazo prescricional -
Inaplicabilidade
da Resolução no 2.025 do Banco
Central, deverá ser observado o prazo prescricional
previsto na Lei Civil para ações que envolvem direito
pessoal, de natureza indenizatória - Manutenção da r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos, com
base no artigo 252 do Regimento Interno do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso
não provido”. 3 (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , após
2 TJSP. Apelação no 0003713-90.2007.8.26.0081. 22a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Alberto Gosson. J. 04.08.2016.
3 TJSP. Apelação no 9231897-31.2008.8.26.0000. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Cunha Garcia. J. 10.09.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
a prolação da r. sentença, o exequente
obteve resposta da instituição financeira
ao pedido administrativo (fls. 82) , que lhe
forneceu
os
demonstrativos
de
fls.
148/149,
os
quais
comprovam
a
titularidade da conta, a data base na
primeira quinzena do mês e a existência de
saldo, à época do Plano Verão.
Desse modo, a legitimidade do
poupador restou demonstrada, razão pela
qual
o
prosseguimento
da
execução
individual é medida de rigor.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator